Tribunal: TJES
Processo: 5005071-15.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005071-15.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CRISLAINE ALVES SANDRE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005071-15.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
CRISLAINE ALVES SANDRE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO ESTRANHO À AUTORA. CANCELAMENTO POSTERIOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA DE OBJETO APENAS QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE NO PEDIDO INDENIZATÓRIO PRESERVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido DETRAN, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou
a pagar à Autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação anulatória de auto de infração, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES. Alegou que foi instaurado contra si procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, mas que a infração fora registrada em veículo que jamais lhe pertenceu, de modo que nunca praticou a conduta imputada. Pleiteou: a anulação do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir e de seus efeitos; a condenação do DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais em razão da autuação indevida.

(3). De início, quanto à alegada perda superveniente do objeto, correta a sentença ao limitar tal efeito apenas ao pedido de obrigação de fazer (anulação do processo administrativo), uma vez que o cancelamento posterior do procedimento não elide, por si só, os prejuízos já causados à Autora. O interesse processual subsiste em relação ao pedido de reparação civil, que tem causa autônoma na prática do ato ilícito e nos danos por ele desencadeados, de modo com que a regularização posterior do ato administrativo não afasta a pretensão indenizatória já consolidada.

(4). No tocante ao mérito, destaca-se que o DETRAN/ES responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Restou incontroverso que foi instaurado procedimento de suspensão do direito de dirigir em desfavor da Autora com base em auto de infração vinculado a veículo que não lhe pertencia, o que configura evidente falha do serviço e prática de ato administrativo indevido. Ainda que o ente público alegue ter se baseado em informações de outros órgãos, tal circunstância não rompe o nexo causal, cabendo-lhe o dever de conferir a regularidade dos dados que utiliza para impor sanções.

(5). Desse modo, a autuação injusta, com instauração de procedimento de suspensão do direito de dirigir contra pessoa estranha ao veículo autuado, ultrapassa os meros dissabores cotidianos, atingindo a tranquilidade, a honra e a segurança jurídica da autora, razão pela qual o dano moral mostra-se presente, conforme corretamente reconhecido na sentença. Quanto ao
quantum
indenizatório, verifica-se que este se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 3.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)